Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOOS CANCELADOS. PANDEMIA DA COVID -19. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação movida em face das companhias aéreas TAP, COMPAHIA PANAMENA DE AVIACION S.A e UNITED AIRLINES, objetivando a remarcação de passagens aéreas, canceladas em razão da Pandemia da COVID-19, cujo pedido foi julgado procedente.
2. As rés COMPAHIA PANAMENA DE AVIACION S.A e UNITED AIRLINES apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que o autor adquiriu bilhetes de passagem aérea exclusivamente perante TAP por meio de seu programa de fidelidade “Miles&Go” para realização de duas viagens. A primeira viagem tinha itinerário de ida e volta de São Francisco a Recife, operado pelas três ré e a segunda viagem tinha como itinerário de ida e volta de Lisboa a Brasília, operada somente pela TAP, as quais foram canceladas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré (COMPAHIA PANAMENA DE AVIACION) sustentou que, apesar da parceira com a TAP, os bilhetes foram emitidos pelo programa Miles&Go da TAP (transportadora contratual), a qual auferiu vantagens financeiras pelo contrato, de forma que eventual remarcação ou reembolso somente poder ser feito pela TAP.
5. Destaca-se que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, isto é, quando realizam acordo comercial de parceria (Interline), na qual os trechos são comercializados e emitidos no mesmo bilhete, as companhias aéreas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o problema relatado decorrente da dificuldade de remarcação dos voos não se enquadram na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, remanesce a responsabilidade solidária da parte ré perante a parte consumidora sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Preliminar sentença ilíquida. A sentença não é ilíquida porquanto determinou a remarcação da passagem/bilhete do autor nos mesmos termos da contratação original. Preliminar rejeitada.
7. É incontroverso o fato de que os voos e passagens aéreas adquiridos pelo requerente foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19. Assim, caberia às requeridas providenciarem algumas das alternativas previstas na Lei no 14.034/2020, dentre elas o reembolso, o crédito ou a remarcação/ reacomodação.
8. Prevê a Lei 14.034 de 2020: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
9. Portanto, optando o autor pela remarcação as companhias aéreas devem proceder à remarcação. No caso concreto, não houve qualquer justificativa para que a remarcação não fosse possível. Tal como consta da art. 3o da lei supramencionada, como alternativa ao reembolso, devem ser oferecidas ao consumidor as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
9. Obrigação impossível. Em não sendo possível a remarcação do voo, nem mesmo em outra companhia aérea, poderá a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos em momento oportuno, ou seja, quando do cumprimento de sentença. Portanto, não há que se falar em obrigação impossível por ora.
10. Recurso das rés conhecidos, preliminares rejeitadas, e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.